Tribunal: TJSP
Processo: 2036188-89.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Ernani Desco Filho
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - ação Execução de Titulo Extrajudicial - bloqueio de valores pelo Sisbajud - impugnação do executado - alegação de que se trata de verba impenhorável - proteção do art. 833, IV, do CPC - extensão da proteção prevista no inciso X do art. 833 do CPC, pois os valores são inferiores a 40 salários mínimos, independentemente da origem - o STJ já consolidou o entendimento de que

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - ação Execução de Titulo Extrajudicial - bloqueio de valores pelo Sisbajud - impugnação do executado - alegação de que se trata de verba impenhorável - proteção do art. 833, IV, do CPC - extensão da proteção prevista no inciso X do art. 833 do CPC, pois os valores são inferiores a 40 salários mínimos, independentemente da origem - o STJ já consolidou o entendimento de que verbas de até 40 salários mínimos, existentes em qualquer meio à disposição do devedor, são impenhoráveis - precedentes da Câmara liberação que é de rigor decisão mantida - Pedido alternativo – retenção de 30% do valor bloqueado - Inadmissibilidade- recurso não provido .